Tribunal: TJSP
Processo: 2123247-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2123247-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante CAIXA
SEGURADORA S.A, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123247-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no: 2123247-86.2020.8.26.0000.
Agravante: Caixa Seguradora S/A.
Agravada: Companhia Paulista de Força e Luz (não citada).
Ação: Regressiva (no 1007896-31.2020.8.26.0114).
Comarca: Campinas 8a Vara Cível.
Juíza prolatora: Bruna Marchese e Silva.
Voto n° 28.081
Agravo de instrumento. Interesse de agir. Irrelevância
da
ausência
de
pedido
administrativo,
ante
a
inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo
5o, XXXV, da CF/88. Recurso provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 31/32, que, nos autos
de ação regressiva, determinou que provasse a autora, no
prazo de cinco dias, se houve a abertura de pedido
administrativo ou eventual recusa.
Inconformada,
recorre
a
seguradora
alegando, em preliminar, a possibilidade de interposição de
agravo de instrumento contra a r. decisão. No mais, defende
a presença de interesse de agir na presente demanda, haja
vista a desnecessidade de comprovar o esgotamento da via
administrativa, notadamente ante a aplicação do artigo 5o,
XXXV, da CF/88. Sustenta, no mais, que houve prévia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123247-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
notificação extrajudicial. Requer a concessão do efeito ativo
e, ao final, a reforma da r. decisão.
Foi concedido o efeito ativo, sendo
dispensado o contraditório ante a ausência de citação da
parte adversa.
É o relatório.
Inicialmente, cabe observar que, embora
a decisão atacada não seja uma daquelas elencadas no rol
previsto no art. 1.015 do CPC/15, o risco ao resultado útil do
processo diante da suspensão do processo configura a
urgência a que se referiu o C. Superior Tribunal de Justiça
no julgamento dos REsp 1.696.396/MT e 1.704.520/MT
(Tema 988), julgados sob a sistemática dos recursos
repetitivos, justificando o conhecimento do recurso.
O recurso comporta provimento.
É imperioso observar que não há necessidade de prévio pedido administrativo para a
propositura da ação, nos termos da Resolução Normativa no
414/10 da ANEEL.
Isso
porque,
ante
o
princípio
da
inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, XXXV,
da CF, é inviável obstar o acesso da parte à tutela do
Estado
por
conta
da
ausência
de
procedimento
administrativo, até porque cabe ao Judiciário decidir os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123247-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conflitos de forma definitiva, razão pela qual, como já se
decidiu que “o prévio requerimento administrativo não pode
ser erigido como condição para propositura da ação. A lide
já se encontra posta e não se mostra razoável que se remeta
a parte à via extrajudicial para, em seguida, submetê-lo ao
retorno para o mundo jurisdicional. O sistema não mais se
compatibiliza com tais expedientes de extremo formalismo”
(32a Câmara, Ap. no 1.152.593-0/6, Rel. Des. Kioitsi
Chicuta).
Nesse sentido, vale conferir o seguinte
julgado:
“Ação regressiva de ressarcimento de
danos.
Danos
patrimoniais.
Prestação
de
serviços.
Fornecimento de energia elétrica. Sobrecarga na rede
elétrica.
Inaplicável
a
exigência
de
procedimento
administrativo da Resolução no 414/2010 da ANEEL. Acesso
ao judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Danos materiais existentes e comprovados.
Indenização devida à seguradora em ação regressiva.
Regressiva.
Recurso
improvido.”
(Apelação
no
1030230-77.2015.826.0100, Rel. Des. Ruy Coppola, 32a
Câmara de Direito Privado, j. em 03.11.2016).
Destarte, é de rigor a reforma da r.
decisão
para
determinar
o
prosseguimento
do
feito,
independentemente de eventual comprovante de prévio
pedido administrativo feito ao agravado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2123247-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
dou
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator